Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-18.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800285-18.2022.8.14.0003

APELANTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800285-18.2022.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ALENQUER/PA

APELANTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS

ADVOGADO PARTICULAR: TIAGO DE BRITO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL (ARTIGO 33 C/C 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

PROVIMENTO.
NA HIPÓTESE O MAGISTRADO RECONHECEU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/3, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTUDO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ, A ORA MINORANTE DEVE SER APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.

2.

DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÍNIMO – 1/6.
PROVIMENTO.
A FIXAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 VAI DE UMA ESCALA DE 1/6 A 2/3 DE ACRÉSCIMO, E EXIGE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE O
QUANTUM
ESTABELECIDO SEJA FUNDAMENTADO COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO, ASSIM, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APLICO A FRAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO DE 1/6.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: NÃO FORAM RECONHECIDAS A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A

ATENUANTE

DA CONFISSÃO, PORÉM COMO A PENA INTERMEDIÁRIA JÁ SE ENCONTRA NO SEU MÍNIMO LEGAL, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR, CONFORME INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
3ª FASE
: PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESENTE NO ARTIGO 40, V, DA LEI Nº 11.343/06, NO QUE TANGE AO TRÁFICO INTERESTADUAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/6, FIXANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
RECONHEÇO TAMBÉM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, PASSANDO A DOSÁ-LA EM
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, alterando a pena definitiva para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, alterando as penas dos apelantes, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de abril de 2025 e término no dia 07 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única de Alenquer/PA (ID nº 23740454) que condenou o ora apelante à pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
(fls. 99/101, ID nº 23740422), que no dia 02/03/2022, por volta das 16:30 horas, uma guarnição da polícia militar recebeu informações de que uma encomenda de substância entorpecente chegaria ao município de Alenquer, por meio do Ferry Boot Monte Cristo, oriunda do Estado do Amazonas, em nome do ora denunciado.

Na ocasião, a guarnição permaneceu aguardando no Porto Fluvial a chegada da embarcação, quando avistaram Marcos Vinicius recebendo a encomenda e o abordaram do lado de fora, constatando que o pacote oriundo do Estado do Amazonas continha substância entorpecente, que se tratava de 5,5g de cocaína, 104g de maconha e 24g de cocaína. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 33 c/c 40, V, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 181/186, ID nº 23740473), o recorrente pugnou pelo aumento da fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo (de 2/3), bem como, pela diminuição da fração referente ao tráfico interestadual, em seu grau mínimo, ou seja, 1/6.

Em sede de contrarrazões
(fls. 189/192, ID nº 23740476), o Ministério Público manifestou-se pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 195/198, ID nº 25474298), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, a fim de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 seja aplicada na fração mínima de 1/6, assim como a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da mesma legislação, seja fixada em seu patamar máximo de 2/3.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

Pugna o Apelante que seja aplicada a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3.

Entendo que o pleito deve prosperar.

Conforme o disposto supracitado, o condenado pelo crime de tráfico de drogas terá a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Para a aplicação do
tráfico privilegiado
entendo que tem caráter objetivo, não ficando ao critério do juiz aplicar ou não a diminuição por presunção, logo, apesar do termo “as penas poderão ser reduzidas”, o instituto do tráfico privilegiado resguarda direito subjetivo do acusado e sua aplicação se dá de forma objetiva baseado em fatos concretos. Neste viés, caberá ao
Parquet
provar que o apelante se dedica à atividade criminosa, logo, não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso em tela, o Ministério Público.

Na hipótese o Magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/3, sem qualquer fundamentação concreta, contudo, conforme entendimento já consolidado pelo STJ, a ora minorante deve ser aplicada no patamar máximo na ausência de justificativa idônea.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DOSIMETRIA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, dinheiro, etc.), a não relevante quantidade de entorpecentes (26g de cocaína) autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer as penas para ambos os recorrentes em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituídas as penas reclusivas por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções.
(STJ – AgRg no AREsp: 1763548 SP 2020/0245655-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

E, ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO
. (...)2. A quantidade de droga apreendida, se considerada como vetor para fixação da pena-base, não é fundamento válido para fixação da redutora do tráfico privilegiado, de modo que, preenchidos os requisitos, deve ser arbitrada em seu grau máximo, qual seja 2/3, reduzindo-se, portanto, a pena corpórea. (...)
(TJ-GO 51065143820228090051, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023).

Assim sendo, nos autos não há nenhum meio hábil que comprove de fato que o apelante se dedicava a atividade criminosa, pois não há provas que ele tenha cometido outros delitos ou, ainda, que tenha reiterado na prática do crime pelo qual foi condenado.

1.

DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÍNIMO – 1/6.

Por fim, a Defesa do réu pleiteia, a aplicação da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, no patamar mínimo legal, uma vez que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea que justificasse a aplicação dessa fração em patamar diverso.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Registra-se, nesse contexto, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587).

Infere-se dos autos que, em razão da causa especial de aumento da interestadualidade, o sentenciante aumentou a reprimenda em 1/3.

No tocante à fração aplicável, a lei estabelece o intervalo entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), exigindo-se, para justificar acréscimo acima do mínimo, fundamentação idônea.

Deve ser destacado que, de acordo com a jurisprudência consolidada, o número de unidades da Federação envolvidas no transporte do entorpecente representará o critério primordial para a determinação da fração de aumento, eis que, a medida em que mais estados são atingidos pela ação do agente, mais reprovável é a conduta.

Em outras palavras, a causa de aumento de pena disposta no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, traz critério concreto e objetivo para a majoração da prática do tráfico interestadual. Desta feita, deve-se tomar em conta que o aumento aplicado pelo magistrado deve guardar relação com o número de estados-membros envolvidos.

Na hipótese, em que pese a fundamentação do juiz singular, não se justificou, portanto, a fixação do patamar eleito na sentença - 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PENA-BASE - PERCENTUAL DE AUMENTO - DISCRICIONARIEDADE - PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO
42
DA LEI N.
11.343
/06 - QUANTIDADE DE DROGAS (925 KG DE MACONHA E 13,500 KG DE"SKUNK") - FUNDAMENTAÇÃO E QUANTUM IDÔNEOS - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MANTIDA - DIMINUTA DO
§ 4º
DO ART.
33
, DA LEI
11.343
/2006 - MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA A INSERÇÃO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - CAUSA DE AUMENTO DO ART.
40
,
V
DA LEI
11.343
/06 - FRONTEIRA DO ESTADO QUE SEQUER FOI ULTRAPASSADA - REDIMENSIONAMENTO AO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSITIVO - NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO -
(...) Não se faz possível o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado quando o contexto fático aferido no caso concreto, em especial o modus operandi da empreitada criminosa, demonstra, indubitavelmente, a inserção do acusado em organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes. A causa de aumento de pena disposta no art.
40
,
V
, da Lei nº
11.343
/06, traz critério concreto e objetivo para a majoração da prática do tráfico interestadual. Desta feita, deve-se tomar em conta que o aumento aplicado pelo magistrado deve guardar relação com o número de estados-membros envolvidos (STJ;
HC 197.657
; Proc. 2011/0033431-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 15/02/2016). No particular, a exacerbação do quantum aplicado pela majorante não foi fundamentada validamente, pois pautada na grande quantidade de drogas, circunstância já considerada na primeira fase da dosimetria, bem como que as drogas foram adquiridas, transportadas e apreendidas neste Estado, ou seja, sequer houve a transposição de fronteira, não se justificando, portanto, a fixação do patamar eleito na sentença - 1/2 (metade). (...)"
(TJMS.
Apelação Criminal n. 0001001-97.2021.8.12.0026
, Bataguassu, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j: 15/12/2021, p: 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – MODULADORAS DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEUTRALIZADAS – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ELEVAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA PARA 1/6 (UM SEXTO) DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA INTERESTADUALIDADE – INCABÍVEL – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA – SÚMULA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS – FRONTEIRA DO ESTADO QUE SEQUER FOI ULTRAPASSADA – REDIMENSIONAMENTO IMPOSITIVO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO.
Afirmações genéricas e abstratas acerca de aspectos inerentes a todo e qualquer crime, sem particularizar as características subjetivas do sentenciado, não devem justificar a valoração negativa da conduta social, por serem incapazes de demonstrar o comportamento do agente perante o meio em que está inserido ou eventual índole moral maculada. O montante de droga transportando pelo réu (3,15kg de maconha), ainda que não seja ínfimo, não é suficiente para elevar a pena-base do tráfico de drogas acima do mínimo legal, mesmo que a título de circunstâncias do crime como fez a sentença, por se tratar de lesão jurídica inerente ao tipo penal. Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio especificação alusiva ao acréscimo ou redução decorrente da incidência de agravantes ou atenuantes, adota-se como mais adequado o patamar de 1/6 (um sexto), por tratar-se do menor índice estipulado pela Lei Penal. Na hipótese, a atenuação foi implementada em percentual inferior, sem justificativa adequada, razão pela qual o quantum das atenuantes deve ser elevado para a fração de 1/6 (um sexto). É desnecessária a efetiva transposição da fronteira entre Estados para a configuração da causa de aumento de pena prevista do inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, bastando, para tanto, a comprovação inequívoca de que o entorpecente seria destinado a outra unidade da Federação. Inteligência da súmula n.º 587 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena disposta no art. 40, V, da Lei nº 11 .343/06, traz critério concreto e objetivo para a majoração da prática do tráfico interestadual. Desta feita, deve-se tomar em conta que o aumento aplicado pelo magistrado deve guardar relação com o número de estados-membros envolvidos. No particular, a exacerbação do quantum aplicado pela majorante não foi fundamentada validamente, bem como que as drogas foram adquiridas, transportadas e apreendidas neste Estado, ou seja, sequer houve a transposição de fronteira, não se justificando, portanto, a fixação do patamar eleito na sentença – 1/4 (um quarto). Tratando-se de réu primário e não havendo indicativos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é possível o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei Federal n.º 11.343/2006. Considerando que a pena fixada não suplanta 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é primário e inexistem moduladoras desfavoráveis, o cumprimento da pena deve se iniciar no regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. Recurso conhecido e parcialmente provido, em parte com o parecer.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00278753420208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 27/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

Diante desse contexto, o percentual de incidência da referida majorante deve ser reduzido para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base mantida em
05 (cinco)
anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes,
porém presente a
atenuante
da confissão, porém como a pena intermediária já se encontra no seu mínimo legal, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior, conforme incidência da Súmula 231 do STJ.

3ª fase
:
Presente a causa de aumento de pena presente no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, no que tange ao tráfico interestadual, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
reconheço também a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a dosá-la em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Considerando-se a natureza do delito praticado pelo sentenciado,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana,
a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, quanto ao mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

É como voto.

Belém, 13/05/2025